Tribunal: TJSP
Processo: 1000918-51.2020.8.26.0045
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA TRIBUTÁRIA CUMULADA COM ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – IPTU – Imóvel localizado em zona limítrofe, entre os Municípios de Arujá e Itaquaquecetuba – Sentença de extinção sem julgamento do mérito, ante a inadequação da via eleita – Cabimento – Hipótese em que o art. 32 do CTN define como elemento espacial do fato gerador do IPTU a localização do

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA TRIBUTÁRIA CUMULADA COM ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – IPTU – Imóvel localizado em zona limítrofe, entre os Municípios de Arujá e Itaquaquecetuba – Sentença de extinção sem julgamento do mérito, ante a inadequação da via eleita – Cabimento – Hipótese em que o art. 32 do CTN define como elemento espacial do fato gerador do IPTU a localização do imóvel na zona urbana do Município, situação que está pendente de julgamento em ação demarcatória – Mero registro cartorário, atribuindo o imóvel a outro Município, que não tem o condão de alterar a regra de competência tributária – Ação de consignação em pagamento que se revela o meio adequado para a pretensão da autora, nos termos do art. 164, inc. III, do CTN – Impossibilidade de declaração da inexigibilidade do tributo perante qualquer das Municipalidades enquanto não definida a extensão da competência territorial de cada qual, sob pena de indevido tumulto e prejuízo à segurança jurídica com a futura definição da mencionada ação demarcatória – Sentença mantida – Recurso desprovido.